Tribunal: STF
Processo: RE 91605
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE ALUGUERES. II. SE INOCORREM AS RESSALVAS
DO CAPUT DO ART. 308, DO R.I. NA REDAÇÃO DA EM. N 3/75, INCIDE NO
VETO A QUE SE REFERE SEU INCISO V. PRECEDENTES DO S.T.F. (AG 76.788
- AGRG, DE 30.08.79, REI MIN. XAVIER DE ALBUQUERQUE). III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE, POR INCABIVEL, NÃO SE CONHECE.